Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-47.2022.8.11.0011
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000469-47.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Legitimidade para a Causa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), SABRINA BAIK CHO - CPF: 292.875.478-40 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), MAX ALVES CARVALHO - CPF: 805.835.715-49 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), COGNA EDUCACIONAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOME DA PARTE NÃO CONSTA NO AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA INEQUÍVOCA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

1. NO CASO, considerando que o nome da EMBARGANTE não consta NO AUTO DE INFRAÇÃO, NÃO HAVENDO PROVA DA EXISTÊNCIA DE SUCESSÃO OU INCORPORAÇÃO DA EMPRESA INFRATORA, O RECONHECIMENTO da sua ilegitimidade passiva, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA, É MEDIDA QUE SE IMPÕE, BEM COMO O CANCELAMENTO DA DÍVIDA E A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cogna Educacional S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos dos embargos à execução fiscal que opôs contra o Município de Mirassol D ́Oeste/MT,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que a CDA n. 10/2021 foi originada pelo Auto de Infração n. 009/2020, que tem como autuada a Anhanguera Educacional Ltda., restando evidente a sua ilegitimidade passiva na espécie.

Segue sustentando, a inexistência de sucessão empresarial em qualquer modalidade no caso vertente, de modo que a sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a extinção do feito executivo, além da inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 166830691), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
Município de Mirassol D ́Oeste/MT
ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Cogna Educacional S.A., visando o recebimento de R$ 400.710,87 (quatrocentos mil, setecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 10/2021) afeta a multas por Auto de Infração.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que o Auto de Infração n. 009/2020 que deu origem a CDA n. 10/2021, objeto do feito executivo, foi lavrado contra a Anhanguera Educacional Ltda., que não possui qualquer vínculo com a mesma.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a embargante incorporou a empresa Anhanguera Educacional Ltda., de modo que responde pelos débitos da sucedida,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (id. 166830678).

Irresignada, a apelante sustenta que a CDA n. 10/2021 foi originada pelo Auto de Infração n. 009/2020, que tem como autuada a Anhanguera Educacional Ltda., restando evidente a sua ilegitimidade passiva na espécie.

Segue sustentando, a inexistência de sucessão empresarial em qualquer modalidade no caso vertente, de modo que a sua ilegitimidade passiva deve ser reconhecida.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a extinção do feito executivo, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

In casu
,
o
Município de Mirassol D ́Oeste/MT
ajuizou ação de execução fiscal (Processo n. 1000591-94.2021.8.11.0011) em desfavor da Cogna Educacional S.A., visando o recebimento de R$ 400.710,87 (quatrocentos mil, setecentos e dez reais e oitenta e sete centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 10/2021) afeta a multas por Auto de Infração (n. 009/2020).

Sendo assim, basta uma simples leitura do Auto de Infração em comento, para se constatar que a autuada foi a Anhanguera Educacional Ltda., face o descumprimento de obrigação acessória afeto ao ISSQN.

Dessa forma, não há um documento sequer nos autos do processo administrativo que demonstre qualquer ligação entre a Anhanguera Educacional Ltda. e a apelante, muito menos a existência de sucessão empresarial decorrente de incorporação, fusão, cisão ou outra modalidade, que enseje a aplicação dos arts. 133, inc. II e 135, ambos do CTN, o que demonstra, com a devida vênia, o equívoco do condutor do feito no caso em voga.

Por conseguinte, considerando que o Auto de Infração (n. 009/2020), que deu azo a CDA (CDA n. 10/2021) que embasa a ação de execução, não está em nome da recorrente e nem de nenhuma empresa sucedida pela mesma, é plenamente possível reconhecer a sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2. In casu, considerando que o nome da parte agravante não consta da certidão de dívida ativa, cabível a impugnação por exceção de pré-executividade, diante da presença de prova inequívoca da sua ilegitimidade passiva.

3. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva na execução fiscal. Isso porque, tal decisão tem natureza extintiva, sendo aplicável o princípio da causalidade e da sucumbência, este último previsto no art. 85, IV do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.”
(RAI n. 1020714-15.2022.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro Fago, j. 11.07.2023 – negritei)

Logo, diante da prova inequívoca da ausência de responsabilidade da apelante pela obrigação fiscal, conclui-se que a reforma da r. sentença, a fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva nos autos da execução fiscal n. 1000591-94.2021.8.11.0011, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para julgar procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, determinando o cancelamento da CDA n. 10/2021, em nome da embargante, decorrente do Auto de Infração n. 009/2020, ante o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, com a inversão do ônus sucumbencial fixado no ato sentencial e, via de consequência, a extinção da ação de execução fiscal n. 1000591-94.2021.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023